Tribunal: STF
Processo: RHC 216262
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 691.441/SP - eDOC 53):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NAS DROGAS ENCONTRADAS NOS VEÍCULOS E NÃO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    Alega o recorrente, em síntese, que: a) preso preventivamente por suposta prática do delito de tráfico de drogas; b) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; b) não foi comprovada a existência prévia e fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, a qual foi motivada por denúncia anônima; c) houve violação de domicílio, pois o acusado foi coagido a ingressar em seu condomínio e a autorizar a entrada dos policiais em sua residência.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. No mérito, requer a revogação da prisão, garantindo ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas, caso sejam necessárias.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 4):



    (...)



    Consta dos autos que policiais civis procederam à prisão do indiciado pelo crime de tráfico de drogas, após ser encontrado em posse de 5 tijolos de substância preliminarmente constatada como cocaína, além de R$ 26.208,00 em dinheiro.



     Realizadas investigações acerca do uso de um automóvel NISSAN/Kikcs, de placas GJW-2703, para transporte de drogas das regiões da Grande São Paulo e Capital para abastecimento de pontos de tráfico de drogas na Baixada Santista, os investigadores de polícia desempenharam diligências no sentido de localizar o referido veículo. 



    Relatam terem observado a condução deste NISSAN/Kicks por um indivíduo branco, magro, cabelos curtos, até um edifício situado à Rua Dr. Roberto Shoji, 347, Boqueirão, Praia Grande/SP. Mantiveram observação do local até que visualizaram o indiciado saindo da garagem na condução do carro.



     O indiciado notou a presença dos policiais durante o acompanhamento dissimulado e passou a tomar condutas evasivas no sentido de conseguir despistá-los. Dada ordem de parada, o indiciado tentou se evadir, mesmo com um policial parado em frente ao veículo. Outro policial interveio para pôr fim à fuga, oportunidade em que o indiciado quebrou um aparelho celular. 



    Em revista ao veículo, foram encontrados 1 (um) tijolo de substância análoga à cocaína, o referido celular quebrado, outro celular íntegro e as chaves de outro veículo da marca Volkswagen. 



    Diante da presença de chaves de outro automóvel, os policiais civis retornaram com o indiciado ao condomínio e, na garagem, identificaram umVW/Spacefox, de placas ECQ4E07, cuja chave havia sido recém apreendida. Em seu interior, encontraram mais 4 (quatro) tijolos da mesma substância análoga à cocaína, R$ 26.208,00 e as chaves de um veículo FIAT/Idea. Em seguida, os policiais civis foram até o apartamento do indiciado, com sua permissão. Foram apreendidos um computador, folhas de cheques preenchidas e uma máquina de contar dinheiro no apartamento. Interrogado, o indiciado negou a existência de drogas nos veículos, alegando que o VW/Spacefox pertence a um amigo chamado ANDREY, morador da cidade de São Paulo/SP, sem declinar seu sobrenome.



    V. Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante.



      A busca em veículo realizada por investigadores de polícia não ofende qualquer das garantias constitucionais, pois realizada em plena via pública. Logo, irrelevante que detalhes da investigação prévia ainda não tenham sido revelados. 



    Ademais, a entrada na residência é, em princípio, justificada haja vista a legítima apreensão de quantidade significativa de drogas em veículo conduzido pelo investigado. 



    Desta forma, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos das testemunhas.



     Ouvido o Ministério Público e a Defesa, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise.



    V. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do Código de Processo Penal). 



    A pena máxima cominada ao crime imputado é superior a quatro anos, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na esteira do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    No caso, muito embora o indiciado seja tecnicamente primário, a apreensão de significativa quantidade de droga, superior a cinco quilos de cocaína, de elevado valor, intensifica a gravidade da conduta. 



    Ademais, a apreensão de elevada importância em dinheiro pode ser indicativa de tráfico de drogas em larga escala, em especial porque ainda foram apreendidas folhas de cheque e máquina de contar dinheiro. 



    No mais, muito embora o indiciado tenha negado a existência de drogas no veículo, fato é que tentou escapar da abordagem policial.



    É certo que o art. 4º, inciso III, da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”.



    Ocorre que referidas orientações não podem implicar estímulo à reiteração de práticas criminosas, especialmente em momento de extrema comoção vivido pela sociedade 



    VI. Nestes termos, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIONOR DO NASCIMENTO.



    Diversamente ao que alega a defesa, constato que a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva.



    A decisão está suficientemente fundamentada, pois calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade do acusado, evidenciada não apenas pela gravidade da conduta imputada (tráfico de 5kg de cocaína) como pelas circunstâncias do flagrante (apreensão de elevado montante em notas trocadas em posse do acusado, folhas de cheque e máquina de contar dinheiro), que, segundo o julgador, denotam mercancia de entorpecentes habitual e em larga escala. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (três invólucros plásticos e uma barra de maconha, totalizando 1.220,0 gramas) e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado. (HC 134352, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017)



    “Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.” (RHC 118308, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)



    “O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)



    No que diz respeito à suposta violação ao domicílio, observo que o Juízo de origem apontou que o flagrante ocorreu, inicialmente, em via pública. A busca pessoal foi motivada não apenas em razão das informações recebidas pelos policiais, mas principalmente pela tentativa de evasão do recorrente e por ele ter deliberadamente quebrado um celular no volante do carro antes da abordagem. Essas circunstâncias, a priori, legitimam a atuação do agente policial, coforme dispõe o art. 244 do CPP.



    Embora a defesa conteste parcialmente os fatos e alegue vício de vontade ao permitir a entrada dos policiais em sua residência, esclareço que não é possível examinar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo acerca do contexto fático em que se deu o flagrante. Com efeito, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente